Tribunal: TJMT
Processo: 1030901-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030901-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON LOPES NUNES - CPF: 959.716.291-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 APENAS SOBRE CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU RETROATIVIDADE INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, ao reconhecer a reincidência específica do reeducando em crimes equiparados a hediondos, determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) como requisito objetivo para progressão de regime apenas sobre os títulos condenatórios referentes a crimes dessa natureza, abrangendo-os de forma unificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, é legítima a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas correspondentes a tais crimes, ainda que algumas delas tenham sido impostas quando o apenado era primário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência específica em crime equiparado a hediondo se configura quando o novo delito é praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior por crime da mesma natureza (CP, art. 63).

O art. 112, VII, da LEP, com redação da Lei no 13.964/2019, estabelece que a progressão de regime será condicionada ao cumprimento de 60% da pena nos casos de reincidência em crime hediondo ou equiparado.

A unificação das penas (LEP, art. 111) impõe tratamento unitário à execução penal, de modo que as frações de progressão se aplicam conforme a natureza dos crimes e as condições pessoais do apenado.

A fração de 3/5 deve incidir exclusivamente sobre os títulos condenatórios que envolvam crimes hediondos ou equiparados, não sendo exigível seu cumprimento quanto aos demais crimes comuns, os quais observam frações próprias.

A pretensão de aplicar frações distintas a diferentes condenações dentro de uma execução unificada por crimes da mesma natureza (hediondos) não encontra respaldo legal e contraria o princípio da unidade da execução.

A aplicação da fração de 3/5, nos termos da decisão agravada, não viola a coisa julgada, nem representa retroatividade indevida, pois decorre da atualização da execução à condição jurídica atual do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado autoriza a aplicação da fração de 3/5 (60%) prevista no art. 112, VII, da LEP, como requisito objetivo para progressão de regime.

A referida fração incide apenas sobre as condenações por crimes hediondos ou equiparados, mesmo que unificadas, não se aplicando aos crimes comuns.

A unificação das penas não admite fracionamento para aplicação de frações distintas entre condenações da mesma natureza.

A adequação da execução penal à condição jurídica atual do apenado não ofende a coisa julgada nem configura retroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 63; LEP,
arts
. 111 e 112, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1030760-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 13.10.2025, DJE 13.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
reeducando Robson Lopes Nunes
,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 313386381 destes autos, correspondente ao ID 151.2 do SEEU), nos autos da Execução Penal no 0007104-23.2012.8.11.0040, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
ID 313386383 destes autos,
pertinente
ao ID 142.1 do SEEU
)
, que acolheu a impugnação de cálculo apresentada pelo Ministério Público e determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime sobre a totalidade das penas hediondas, em razão da reincidência específica do reeducando em crimes equiparados a hediondos.

Nas razões do Agravo em Execução apresentadas (ID 313386381, de 2o grau,
referente
ao ID 151.2 do SEEU),
sustent
a
-se que a decisão agravada aplicou indevidamente a fração de 3/5 (60%), pois a primeira condenação por crime equiparado a hediondo deveria observar 2/5 (40%), quando o reeducando ainda era primário, não podendo a reincidência retroagir.
Ao
final, requer
:

a) aplicação da fração de 2/5 (40%) na primeira condenação;

b) aplicação de 3/5 (60%) apenas nas posteriores;
e
c) retificação do cálculo de pena.

A decisão agravada foi mantida pelo Juízo da Execução Pena
l (
ID
313386388
, de 2o grau,
alusivo
ao ID 161.1 do SEEU
).

Em contrarrazões ao Agravo em Execução, apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso

(ID 313386387, de 2o grau, concernente ao ID 158.1 do SEEU), manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
dr
.
Élio Américo

(
ID 324514881 destes autos
), manifestou-se

pelo
im
provimento do Agravo em Execução
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Agravo em Execução
, previsto no
artigo 197 da Lei no 7.210/1984

(Lei de Execução Penal),
constitui o recurso próprio contra as decisões proferidas pelo Juiz(a) da Execução Penal, sendo cabível sempre que a decisão causar prejuízo a qualquer das partes — seja ao condenado, ao Ministério Público, Defesa ou à Defensoria Pública. Deve ser interposto
no prazo de 5 dias e não possui efeito suspensivo
, salvo decisão expressa em sentido contrário pelo tribunal competente.

Diante da tempestividade do Agravo em Execução apresentado nos autos da Execução Penal no

0007104-23.2012.8.11.0040
(ID
153.1 do SEEU
), passo à análise do mérito do presente recurso de n°
1030901-77.2025.8.11.0000
.

A progressão de regime, prevista no artigo 112 da Lei de Execução Penal
(Lei no 7.210/1984), permite ao condenado avançar para regime menos severo desde que atendidos os requisitos legais. O instituto passou por profunda reformulação após sucessivas alterações legislativas, especialmente pelas Leis no 13.769/2018, no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), no 14.843/2024 e no 14.994/2024.

1. Regime jurídico anterior à Lei no 13.964/2019
:

Sob a redação da Lei no 10.792/2003, a progressão exigia o cumprimento de
1/6 da pena

e bom comportamento carcerário
.

Com a Lei no 11.464/2007
, admitiu-se a progressão nos crimes hediondos ou equiparados,
fixando-se os percentuais de

2/5 para primários
e
3/5 para reincidentes
.

A Lei no 13.769/2018 manteve
tais parâmetros e introduziu hipóteses especiais de
progressão para

gestantes, mães
e
responsáveis por pessoas com deficiência
, mediante requisitos cumulativos (LEP, art. 112, §§ 3o e 4o).

2. Reforma promovida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
:

A norma revogou o § 2o do art. 2o da Lei dos Crimes Hediondos e concentrou no próprio art. 112 da LEP todas as frações aplicáveis, que passaram a variar conforme a natureza do delito e a condição do apenado:

16%
–
Primário
, crime sem violência ou grave ameaça;

20%
–
Reincidente
, crime sem violência ou grave ameaça;

25%
–
Primário
, crime com violência ou grave ameaça;

30%
–
Reincidente
, crime com violência ou grave ameaça;

40%
–
Primário
, crime hediondo ou equiparado;

50%
–
Primário
, crime hediondo com resultado morte ou liderança de organização criminosa/milícia (vedado livramento);

60%
–
Reincidente
em crime hediondo ou equiparado;

70%
–
Reincidente
em crime hediondo com resultado morte (vedado livramento).

3. Regras especiais da Lei no 13.769/2018 (mulheres mães/gestantes)
:

O § 3o do art. 112 passou a prever progressão diferenciada para gestantes, mães e responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, desde que:

o crime não envolva violência ou grave ameaça;

não seja praticado contra filho ou dependente;

haja cumprimento mínimo de
1/8 da pena
;

a apenada seja primária e detenha bom comportamento;

não tenha integrado organização criminosa.

4. Lei no 14.843/2024
:

I
ncluiu o § 1o ao artigo 112 da LEP, tornando
obrigatória a realização de exame criminológico
, além da boa conduta carcerária, em todos os casos de progressão de regime.

5. Lei no 14.994/2024
:

Acrescentou o inciso VI-A, introduzindo nova hipótese específica de progressão:

55% da pena
– condenado
primário
por
feminicídio
, com vedação ao livramento condicional.

Verifica-se, do exame dos autos executivos e do presente agravo, que a execução penal em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT compreende

5
títulos condenatórios distintos
,
unificados sob o no
0007104-23.2012.8.11.0040
, oriundos dos seguintes processos:

• Processo no

0000029-98.2010.8.11.0040
– Furto qualificado (art. 155, § 4o, do CP)
;

•
Processo no

0004926-09.2009.8.11.0040
– Furto qualificado (art. 155, § 4o, do CP)
;

•
Processo no

0005270-82.2012.8.11.0040
– Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei

no 11.343/2006)
;

•
Processo no

1001061-67.2023.8.11.0040
– Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003)
;

•
Processo no

1011542-89.2023.8.11.0040
– Posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003)
.

A primeira condenação por crime equiparado a hediondo (tráfico ilícito de entorpecentes) corresponde ao Processo no 0005270-82.2012.8.11.0040,
cuja pena originária de 5 anos e 8 meses de reclusão encontra-se discriminada no cálculo de pena
constante no ID 115.1 do SEEU
, referente ao Executivo de Pena no 0007104-23.2012.8.11.0040, ocasião em que o reeducando ainda era tecnicamente primário.

Posteriormente,
sobreveio
nova condenação também por tráfico ilícito de entorpecentes, desta vez vinculada ao Processo no

1001061-67.2023.8.11.0040
, evidenciando que o fato foi praticado
após o trânsito em julgado da condenação anterior
.
Essa circunstância satisfaz
integralmente o disposto no
artigo 63 do Código Penal
, configurando
reincidência específica em crime equiparado a hediondo
.

Diante disso, foi aplicado o

artigo 111 da Lei de Execução Penal
,
que dispõe:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Assim, verifica-se que,
ao tempo da segunda infração
,
o
reeducand
o
já era

definitivamente condenad
o
por crime da mesma natureza
, o que caracteriza
reincidência específica em crime hediondo
, nos termos do
artigo 63
do Código Penal
e do
artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984)
.

Dessa forma, a

reincidência
,
por ser

condição pessoal
,
repercute sobre toda a execução penal
,
refletindo-se sobre o total das penas unificadas.

Nesse sentido, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO –
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 [60%] SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA
– PRETENSÃO DE FRACIONAMENTO DAS PENAS PARA APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE –
REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A INTEGRALIDADE DA EXECUÇÃO
– PRINCÍPIO DA UNIDADE DA EXECUÇÃO PENAL – ART. 111 DA LEP – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – TEMA 1.208 DOS RECURSOS REPETITIVOS – INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AOS PRINCÍPIO DA LEGALIDADE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAS GRAVOSA – RECURSO DESPROVIDO.

A unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, consagra o princípio da unidade da execução penal, segundo o qual as penas privativas de liberdade devem ser executadas como se fossem uma só, formando um novo montante total sobre o qual se calcularão os benefícios executórios.

A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado constitui circunstância de caráter pessoal que, uma vez reconhecida, acompanha o apenado durante toda a execução penal, incidindo sobre a totalidade das penas unificadas, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.957.657/MG, REsp 2.049.870/MG - Tema 1.208 dos Recursos Repetitivos).

O art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, estabelece expressamente que o condenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado somente terá direito à progressão de regime após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena.

A fragmentação da execução penal, com a adoção de frações diferenciadas por condenação, contraria o princípio da unidade da pena, a lógica da unificação executória e a finalidade da Lei de Execução Penal, que busca racionalizar o cumprimento da pena.

Não há ofensa aos princípios da legalidade, da individualização da pena ou da irretroatividade da lei penal mais gravosa quando se aplica a fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada, pois tal medida decorre da própria condição pessoal do apenado como reincidente específico em crime hediondo, status jurídico que deve ser considerado na integralidade da execução penal.

(N.U 1030760-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025
, grifos nossos
)
;

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA CONFIGURADA
. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%) SOBRE A TOTALIDADE DA EXECUÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que aplicou a fração de 3/5 (60%) como requisito objetivo para progressão de regime em todas as condenações por crimes hediondos ou equiparados, diante da reincidência específica reconhecida em execução unificada; a defesa pleiteia a aplicação
diferenciada das frações, sustentando excesso de execução e violação aos princípios da legalidade, individualização da pena, coisa julgada e irretroatividade da lei penal mais gravosa, com invocação do art. 112 da LEP para utilização de 2/5 (40%) nas condenações referentes a fatos praticados quando o apenado era primário; Ministério Público opina pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado autoriza a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas, inclusive quanto a condenações por fatos praticados na condição de primário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência se configura quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior (CP, art. 63), requisito observado no caso, pois o novo delito ocorreu depois do trânsito em julgado da primeira condenação.

4.
O art. 112, VII, da LEP estabelece o percentual de 60% (3/5) para progressão de regime do reincidente em crime hediondo ou equiparado, critério objetivo que incide quando comprovada a reincidência específica em crimes dessa natureza.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reincidência, como condição pessoal, no momento da unificação das penas, repercute sobre a integralidade da execução, legitimando a incidência da fração de 3/5 (60%) em todas as penas de crimes hediondos ou equiparados (STJ,
AgRg
no HC 903170/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024).

6. A exigência de que o novo crime seja posterior ao trânsito em julgado da condenação anterior, para fins de reincidência, é reafirmada pela jurisprudência (STJ, HC 223423/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.04.2012,
DJe
30.04.2012).

7. Com a unificação (LEP, art. 111), as penas passam a compor execução única, sobre a qual incidem as condições pessoais do sentenciado, como a reincidência, sem ofensa à coisa julgada.

8. O prequestionamento resta atendido quando o órgão julgador explicita as razões do convencimento, sendo desnecessário analisar individualmente todos os argumentos e dispositivos citados (TJDF, RESE n. 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Configurada a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, aplica-se a fração de 3/5 (60%) do art. 112, VII, da LEP como requisito objetivo para progressão de regime. 2. A unificação das penas (LEP, art. 111) faz incidir as condições pessoais do sentenciado – reincidente em crime hediondo – sobre a totalidade da execução, inclusive quanto a condenações por fatos praticados quando primário. 3. A
reincidência exige a prática de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior (CP, art. 63).

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 63; LEP,
arts
. 111 e 112 (incisos I a VIII).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 903170/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024; STJ, HC 223423/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.04.2012,
DJe
30.04.2012; TJDF, RESE n. 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

(N.U 1026994-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025
, grifos nossos
)
.

Dessa maneira,
decisão agravada
(
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (ID 313386383 destes autos, pertinente ao ID 142.1 do SEEU)
,
ao
acolher a impugnação ministerial e retificar o cálculo da pena para aplicar a fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada
,

não violou a coisa julgada nem retroagiu de forma prejudicial, limitando-se a ajustar a execução penal à condição jurídica atual do reeducando, em estrita observância ao ordenamento jurídico vigente
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria Geral
de Justiça,
CONHEÇO
da Agravo em Execução e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Execução Penal n°
0007104-23.2012.8.11.0040

(
ID 142.1 do SEEU
)
,

em desfavor d
o

agravante

Robson Lopes Nunes
, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025